Tribunal: TJMT
Processo: 1028724-77.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028724-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), LIVIAN KELLY DA CRUZ ALMEIDA - CPF: 087.046.061-75 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRÁRIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a gratuidade processual é destinada a pessoas físicas e jurídicas que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

A declaração de pobreza possui presunção
juris tantum
, podendo ser afastada por elementos em sentido contrário, conforme jurisprudência consolidada.

Recurso não provido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LIVIAN KELLY DA CRUZ ALMEIDA
em face da decisão de ID 169483486 dos autos de origem (Ação nº 1036570-22.2024.8.11.0041), que indeferiu a assistência judiciária gratuita a Agravante.

A Agravante afirma que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família.

Sustenta que a legislação prevê uma presunção
iuris tantum
de hipossuficiência para a parte que declara não ter condições de suportar as custas processuais.

Argumenta que segundo o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) o salário mínimo ideal deveria ser no valor de R$ 6.528,93 (seis mil e quinhentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), para o custeio dos gastos mensais.

Ressalta que o indeferimento da gratuidade judicial viola os princípios do acesso à justiça, da cooperação processual e da ampla defesa.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

A tutela recursal foi deferida (ID 245143650).

Sem contrarrazões (ID 252746652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita à Agravante.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que a Agravante é hipossuficiente, tampouco que sua renda encontra-se comprometida.

Ao contrário, observa-se no contrato firmado entre as partes (ID 165844068 dos autos de origem) que a Agravante se comprometeu a pagar parcela de financiamento de grande monta, o que, por si só, demonstra que não se trata de pessoa de baixa renda.

Além disso, a Agravante não trouxe aos autos qualquer prova dos seus rendimentos mensais, como a apresentação de holerites ou declarações de imposto de renda, visando demonstrar a alegada incapacidade financeira.

De igual modo, o Agravante não traz qualquer prova da modificação da sua situação financeira desde a celebração do negócio com a instituição financeira,

ônus que lhe cabia.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).
(N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
, revogando a tutela recursal de ID 245143650.

Comunique-se
a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024